Tribunal: TJES
Processo: 5004921-65.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004921-65.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERIDILMA ARAUJO LIMA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5004921-65.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: COOPERATIVA MISTA ROMA LTDA

EMBARGADO: ERIDILMA ARAUJO LIMA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA MISTA ROMA LTDA,
em face de Acórdão (ID. 8346042), que deu provimento ao recurso inominado interposto pela embargada.

Em suas razões (ID. 8418995), o Embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, entendendo que não houve a devida análise dos termos contratuais e das provas apresentadas nos autos. Menciona, ainda, a finalidade de prequestionamento dos embargos.

O requerido não apresentou contrarrazões aos embargos, conforme certidão de ID. 8630633.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Sobre a alegação de omissão, entendo que não assiste razão ao embargante. Isto porque, a questão ventilada nos autos foi a ocorrência de vício de consentimento, que acarreta a anulação do contrato de consórcio firmado entre as partes, e a referida questão foi devidamente analisados, senão, vejamos:

“A questão em análise é a controvérsia na existência de eventual vício de consentimento por erro substancial, decorrente de suposta propaganda enganosa e promessa de contemplação imediata. Neste sentido, verifico que a autora logrou êxito em comprovar que, de fato, foi ludibriada pelo vendedor da empresa recorrente.

Tal conclusão se evidencia principalmente ao analisar os áudios anexados aos ID’s 6541464, 6541465 e 6541466 colacionados à inicial, por meio do qual resta comprovado que a vendedora ludibriou a ora recorrente a efetuar a contratação para que fosse contemplada de forma rápida.

Verifico que a vendedora garantiu à autora que a contemplação ocorreria de forma rápida, tendo a autora adquirido o consórcio diante da indução fraudulenta do preposto das recorridas. É claramente visível que o consumidor foi manipulado para a aquisição de cota extra de consórcio.”

A referida conclusão se deu, justamente, pela análise detida do acervo fático-probatório. Somado a isto, saliento que a mera existência de assinatura da parte consumidora do contrato não significa que a parte tinha plena consciência das reais condições contratadas e não afastou a demonstração de que houve a promessa de contemplação imediata.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Portanto,
o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, por maioria, julgou concedendo provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada e alterando a sentença de piso.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)